Tribunal: TJES
Processo: 5006412-87.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006412-87.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO ANTONIO REIS LOPES PICALLO
INTERESSADO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5006412-87.2020.8.08.0024

Recorrente: GUSTAVO ANTONIO REIS LOPES PICALLO

Recorrida: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. CONTAGEM EM MINUTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO.

1.
O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado e, na forma do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

2. No caso, constata-se que o recorrente apresentou as razões do recurso inominado, no ID 1127089, na data de 15/03/2021, às
15h33min.
Assim, contadas as 48 horas, sem interrupção, o prazo findaria em 17/03/2021, às 15h32min. Todavia, a petição com a comprovação do preparo foi protocolada no dia
17/03/2021
, às
18h05min
(ID 1127092). Analisando o comprovante de pagamento, inclusive o recolhimento foi realizado além do prazo, às 17h56min42seg.

3. É cediço que, além do pagamento, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contados da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e
sua respectiva comprovação
pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

4. Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE PREPARO FEITO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § 1º, DA LEI 9.099 /95. PRAZO CONTADO MINUTO A MINUTO.
FINDADO EM FINAL DE SEMANA PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA ÚTIL DE SEGUNDA-FEIRA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO POR LEI. JUNTADA POSTERIOR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJPR - 2Âª Turma Recursal - 0012735-39.2013.8.16.0018/0 - MaringÃ¡ - Rel.: Daniel Tempski Ferreira da Costa - - J. 20.01.2015)
(grifado)

AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PRAZO DE 48 HORAS PARA RECOLHIMENTO. CONTAGEM DE MINUTO A MINUTO. RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVOS. DESERÇÃO DO RECURSO.
O prazo para recolhimento do preparo recursal e sua comprovação nos autos é contado por horas (minuto a minuto), e não por dias
. AGRAVO IMPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0013183-80.2011.8.16.0018/3 - Maringá - Rel.: César Ghizoni - - J. 30.10.2014).
(grifado)

PREPARO. C
OMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA - ENUNCIADO 80 DO FONAJE. PRAZO EM HORAS. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. DESERÇÃO
- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. Recurso não conhecido. os Juízes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, no sentido do não conhecimento do recurso inominad (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0036611-35.2013.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: FlÃ¡vio Dariva de Resende - - J. 02.03.2015) (TJ-PR , Relator: FlÃ¡vio Dariva de Resende, Data de Julgamento: 02/03/2015, 2ª Turma Recursal).
(grifado)

EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO DANO. PREPARO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESERTO. INAPLICABILIDADE DO CPC. ENUNCIADO 80 e 168 DO FONAJE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). 8. RECURSO DO RÉU -
A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto recursal objetivo, o recolhimento das custas e o pagamento do preparo, que serão realizados até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, § 1º e art. 54, parágrafo único)
. 9. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 1.007, §2º do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE,
que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4º, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: (AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011). (...). 12. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). Acordão. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Processo: 07009422320178070002 DF 0700942-23.2017.8.07.0002 - Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - Julgamento: 12 de Dezembro de 2017 - Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)”.
(grifado)

EMENTA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). IV. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC
nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal.
(Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...). VII.
Adotar-se posicionamento diferente se revelaria uma incongruência com o rito sumaríssimo e contrário ao posicionamento que vem sendo adotado pelas Turmas recursais
.(...). Acordão. CONHECIDO. RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME. (Processo: 07070919020178070016 DF 0707091-90.2017.8.07.0016 - Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - Julgamento: 13 de Setembro de 2017 - Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS)”

(grifado)

5. Por tais razões, considerando que a comprovação, no caso, se deu
após o prazo legal
, é deserto o recurso inominado interposto pelo autor e dele não conheço.

DISPOSITIVO

6. Diante dessas considerações,
declaro a deserção do recurso inominado e dele não conheço
.

7. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.